Tribunal: TJMT
Processo: 1006269-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que na ação revisional indeferiu o pedido de tutela de urgência para manutenção do agravante na posse do veículo, impedimento de inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes e autorização para depósito em juízo dos valores incontroversos. O agravante alega que as taxas de juros aplicadas divergem das contratadas e que há cobrança abusiva de tarifas bancárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a simples propositura da ação revisional de contrato é suficiente para afastar os efeitos da mora; e (ii) determinar se o agravante faz jus à concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: a probabilidade do direito invocado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da decisão (CPC, art. 300). No caso, não se verifica a probabilidade do direito.
4. Nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a simples propositura de ação revisional de contrato não afasta a caracterização da mora, não sendo suficiente que o devedor unilateralmente indique o valor devido e realize o depósito judicial.
5. O STJ, no julgamento do REsp 1061530/RS, firmou entendimento de que o afastamento dos efeitos da mora depende da demonstração de verossimilhança das alegações e da realização do depósito da parte incontroversa do débito, o que não se verifica no caso concreto.
6. O artigo 330, §§ 2o e 3o, do CPC dispõe que as obrigações decorrentes de contratos de financiamento devem continuar a ser adimplidas no tempo e modo pactuados, salvo decisão judicial em sentido contrário, inexistente no presente caso.
7. Diante da ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, mantém-se a decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A simples propositura de ação revisional de contrato não afasta a caracterização da mora do devedor.
2. A concessão da tutela de urgência para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes e manter a posse do bem financiado exige a demonstração da probabilidade do direito e a realização do depósito da parte incontroversa do débito, conforme jurisprudência do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 330, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 22.10.2008; TJMT, AI n. 1004922-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.05.2024; TJMT, AI n. 1018105-59.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.02.2023; TJSP, AI n. 2234336-75.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 02.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006269-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), ANDRE BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 748.609.332-49 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que na ação revisional indeferiu o pedido de tutela de urgência para manutenção do agravante na posse do veículo, impedimento de inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes e autorização para depósito em juízo dos valores incontroversos. O agravante alega que as taxas de juros aplicadas divergem das contratadas e que há cobrança abusiva de tarifas bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a simples propositura da ação revisional de contrato é suficiente para afastar os efeitos da mora; e (ii) determinar se o agravante faz jus à concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: a probabilidade do direito invocado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da decisão (CPC, art. 300). No caso, não se verifica a probabilidade do direito.

4. Nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a simples propositura de ação revisional de contrato não afasta a caracterização da mora, não sendo suficiente que o devedor unilateralmente indique o valor devido e realize o depósito judicial.

5. O STJ, no julgamento do REsp 1061530/RS, firmou entendimento de que o afastamento dos efeitos da mora depende da demonstração de verossimilhança das alegações e da realização do depósito da parte incontroversa do débito, o que não se verifica no caso concreto.

6. O artigo 330, §§ 2o e 3o, do CPC dispõe que as obrigações decorrentes de contratos de financiamento devem continuar a ser adimplidas no tempo e modo pactuados, salvo decisão judicial em sentido contrário, inexistente no presente caso.

7. Diante da ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, mantém-se a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A simples propositura de ação revisional de contrato não afasta a caracterização da mora do devedor.

2. A concessão da tutela de urgência para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes e manter a posse do bem financiado exige a demonstração da probabilidade do direito e a realização do depósito da parte incontroversa do débito, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 330, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 22.10.2008; TJMT, AI n. 1004922-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.05.2024; TJMT, AI n. 1018105-59.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.02.2023; TJSP, AI n. 2234336-75.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 02.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1006269-84.2025.8.11.0000.

Agravante (s): ANDRÉ BEZERRA DO NASCIMENTO.

Agravado (s): BANCO J. SAFRA S/A.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDRE BEZERRA DO NASCIMENTO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Revisional de Contrato n. 1000397-76.2025.8.11.0004, movida em face de BANCO J. SAFRA S.A., indeferiu o pedido para que o agravante seja mantido na posse no veículo e a instituição financeira, ora agravada, seja impedida de inscrever o seu nome em cadastro de inadimplentes, com a autorização para o depósito em juízo dos valores incontroversos.

Para tanto, sustenta o agravante que as taxas de juros aplicadas divergem das contratadas e que há cobrança abusiva de tarifas bancárias, como a de cadastro, registro e avaliação do bem.

O pedido liminar foi indeferido. (272791854)

Contraminuta pelo desprovimento do recurso apresentada à id. de n. 277402874.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme se denota dos autos, o agravante busca reformar a decisão de base, para obstar os efeitos decorrente da mora, concernente ao contrato de financiamento com garantia fiduciária contraído junto ao agravado.

Em sede deste recurso cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

No caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou a existência de probabilidade do direito.

É que, atento a grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu por meio da Súmula 380 que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional e, unilateralmente, aponte qual é valor devido, com a consignação do pagamento em juízo, a fim de impedir os efeitos da própria mora.

O valor que se deve considerar incontroverso é aquele estabelecido no contrato firmado entre as partes, ou até que o Juízo o defina, após o contraditório e com base nas provas produzidas por ambas as partes e não unilateralmente por apenas um dos litigantes.

Além disso, relembre-se que, conforme dicção expressa dos §2o e 3o, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a ser pagas no tempo e modo contratados, não havendo, portanto, outra forma do agravante ver afastado os efeitos da mora.

Nesse sentido, são vários os precedentes deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – MERA PROPOSITURA – NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – TEMA 29 DO STJ – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS EM CASO DE INADIMPLEMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Tema 29 do STJ). (N.U 1004922-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO – EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MATÉRIA CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) RESP N. 1061530/RS E SÚMULA 380 DO STJ - DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria em discussão (Recurso Repetitivo REsp 1061530/RS), no sentido de ser admissível a tutela de urgência em ações revisionais, desde que preenchidos três requisitos, a saber:

a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito;

b) que haja a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda em alegações dotadas de verossimilhança e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça; e

c) sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o devedor o valor referente à parte incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do STJ). Não afastada a mora, descabe, nesta fase processual, autorizar o depósito em juízo com efeito liberatório. (TJMT - N.U 1018105-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Financiamento de veículo. Ação revisional de contrato c/c exibição de documento. Pretendida a concessão da tutela antecipada para que se determine: i) que a parte requerida se abstenha de negativar o nome do recorrente perante os órgãos de proteção ao crédito; (ii) manutenção do agravante na posse do bem dado em garantia e (iii) a consignação em pagamento da quantia incontroversa, com o afastamento dos efeitos da mora. Descabimento. Não verificada a probabilidade do direito do agravante. Discussão acerca de eventual nulidade de cláusulas contratuais que estipulam juros remuneratórios e moratórios, capitalização mensal de juros. Cláusulas livremente pactuadas entre as partes. Necessário o prosseguimento do feito para se verifique eventual abusividade. Inteligência da Súmula 380, do STJ. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2234336-75.2024.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2024; Data de Registro: 02/09/2024)

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado, não há o que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025